Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FASE COGNITIVA. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI no 11.419/2006). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE LEGAL. NOVO PARADIGMA INERENTE AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA DA CITANDA. DEMONSTRAÇÃO. ATO CITATÓRIO. APERFEIÇOAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEGUNDO AS GARANTIAS LEGAIS. VALIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o preceituado pelo novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o).
2. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo Whatsapp, com o complemento de que fora enviado ao citando o mandado de citação e assegurado acesso aos autos correspondentes, contando, na sequência, com a confirmação do recebimento e cientificação do objetivado com a diligência, reveste-se das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, deve ser corroborada em conformidade com os regramentos postos no novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas colocadas à disposição de todos, não podendo o Judiciário ficar alheio ao oferecido pelo novo instrumental eletrônico incorporado às realidades social, negocial e corporativa.
3. Efetivada a citação da parte demandada via de aplicativo de mensagens Whatsapp, mediante observância das formalidades legais inerentes ao ato, consoante certificado pelo oficial de justiça que o realizara, o qual atestara a confirmação de identidade da parte, ressoando evidenciada, ademais, a cientificação da citanda, defronte a resposta que apresentara antecipando o teor da defesa que reputara pertinente à espécie, deve ser afirmada a legitimidade do ato citatório perfectibilizado sob essa formatação, sobejando inviável que seja afirmada sua nulidade sob o prisma de que não demonstrada a ciência inequívoca da citanda.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.